Tribunal: TJDFT
Processo: 0011740-09.2016.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. COMPRA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO ENGENDRADO ENTRE IRMÃOS COM O OBJETIVO DE FRAUDAR CREDORES. QUALIFICAÇÃO. VÍCIO SOCIAL INSANÁVEL. DESCONSTITUIÇÃO. PROVA INCONTRASTÁVEL (CC, ART. 167, § 1°, II). NEGÓCIO JURÍDICO NULO. INVIÁVEL QUE O ADQUIRENTE, PARTÍCIPE DA TRAMA, SEJA REPUTADO LEGÍTIMO ADQUIRENTE E PROPRIETÁRIO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO. DESPROVIMENTO. RECORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).

1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.

3. A simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros (CC, art. 167).

4. Demandando a qualificação da simulação, como vício social que macula negócio jurídico, i) a divergência deliberada entre a vontade real e a vontade declarada no instrumento negocial, ii) o consenso entre as partes e iii) o objetivo de enganar para obtenção de vantagem indevida, a constatação de que compra e venda de imóvel fora engendrada entre irmãos com o objetivo deliberado de prejudicar credor do alienante enseja a apreensão dos pressupostos necessários ao reconhecimento do vício social na sua forma absoluta, determinando a desconstituição do negócio simulado, tornando inviável que o negócio seja reputado eficaz no ambiente de ação que envolvera o adquirente e na qual seria partilhado (CC, art. 167, §1o, II).

5. O negócio jurídico consubstanciado em compra e venda de imóvel demanda a subsistência, a par da forma solene que lhe é própria, dos requisitos que são inerentes a todos os negócios bilaterais e comutativos, notadamente a coisa, o consenso entre os contratantes e a realização do pagamento do preço pelo adquirente, derivando que, não evidenciados, apurados, ao invés, que fora engendrado entre irmãos e dissimulado com o objetivo de prejudicar o credor do suposto alienante, tanto que não houvera disposição de valores, o vendedor continuara a administrar e fruir dos frutos gerados pela coisa e subsistira até mesmo “contrato de gaveta” via do qual o adquirente acenava que revendia o imóvel ao irmão, padece de vício de simulação absoluta, conduzindo à sua invalidação, com a consequente elisão da partilha almejada pela ex-companheira do adquirente no ambiente de ação que promove com esse alcance.

6. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).

7. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.

8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.